Tribunal: TJDFT
Processo: 0726810-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726810-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS AGRAVADO: ARLINDO SOUTELO SALGADO FILHO, JOELMAR GOMES DE OLIVEIRA, LUIZ ARMANDO DE LIMA RODRIGUES, MARIO LUIZ MARTINS RAMOS, RENALDO MENDES PORTELA, SONIA REGINA YESSIN RAMOS, CLARA LUCIA DAS MERCES PENNAFORT D E C I S Ã O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Executada, FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – CENTRUS, contra decisão que, em cumprimento de sentença, homologou o laudo pericial contábil que indicou o valor devido pela Agravante, in verbis: “Considerados os argumentos e contra argumentos apresentados pelas partes, bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta. Verifica-se do laudo de ID 96830470 que foram obedecidos os critérios da sentença de fls. 1287/1290, bem como afastando o abatimento dos incentivos acostados às fls. 1729/1743. Foram arbitrados os honorários advocatícios conforme r. sentença de fls. 1287/1290 (R$ 30.874,92), multa do §1° do art 523 do CPC (arbitrada na forma do art 475-J - antigo CPC - R$ 33.962,41) e honorários advocatícios arbitrados na Decisão de fls. 1675/1676 (R$ 37.358,65). É de se ver que o Juiz aprecia a qualidade do trabalho pericial, e achando a mesma adequada homologa o laudo de ID no 96830470. Não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito, eis que se assim fosse não haveria necessidade de perícia, mas apenas avaliação judicial. Reconhecida a qualidade da técnica, estampadas no laudo e nos esclarecimentos fundamentados prestados às impugnações, HOMOLOGO o laudo pericial sem ressalvas. (...)” Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito recursal, a reforma da decisão agravada no que diz respeito à contagem dos juros de mora desde a data de citação, quando o correto seria da data de referência do débito; e ao equivocado montante apurado a título de honorários de execução. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No caso, verifico estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo. Sobre o termo inicial de incidência de juros moratórios, a Agravante alega que: 1) as contas periciais aplicaram juros de mora desde a citação, 06/06/2001, data esta equivocada, tendo em vista que é anterior à definição do débito em sentença, qual seja, agosto/2005; 2) os juros de mora de parcelas vencidas em data posterior à citação devem ser acrescidos, a partir da data de vencimento das respectivas parcelas, pois é a partir desse momento que passam a ser exigíveis. Com razão a Agravante, haja vista que a data de referência do débito executado é a mesma da sentença transitada em julgado, qual seja 01/08/2005. Tal informação consta das planilhas apresentadas por ambas as partes e pela expert (ID 96830471, 98079761 e 98505246 dos autos de origem). Logo, é a partir da sentença que se deve considerar constituído o débito. Registra-se, seria inadmissível considerar a data da sentença como termo inicial da correção monetária e de referência do próprio débito principal e, ao mesmo tempo, aplicar juros moratórios desde a citação, em junho de 2001, ou seja, antes mesmo de seu surgimento/vencimento. No que tange à alegação de excesso no valor dos honorários de execução, aduz a Agravante que eles foram indevidamente calculados sobre a multa de 10% do art. 523 do CPC (multa por descumprimento voluntário). Nesse ponto, a probabilidade do direito se infere dos cálculos periciais (ID 96830471 dos autos de origem), pois a quantia calculada a título de honorários do cumprimento de sentença incidiu, também, sobre a multa por descumprimento voluntário (art. 523 do CPC/2015). Veja-se que, nos cálculos da perita, o valor dos honorários é, inclusive, superior ao da multa, apesar de ambos serem de 10% por cento sobre a mesma base de cálculo, o que atesta que esta foi incluída no cálculo daqueles. Ocorre que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o valor dos honorários da fase executiva deve ser calculado apenas sobre o valor do débito executado. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DE 10% PELO NÃO ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO PRINCIPAL. DECISÃO MANTIDA 1. Segundo entendimento do STJ, "a base de cálculo sobre a qual incidem os honorários advocatícios devidos em cumprimento de sentença é o valor da dívida (quantia fixada em sentença ou na liquidação), acrescido das custas processuais, se houver, sem a inclusão da multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento da obrigação dentro do prazo legal (art. 523, § 1o, do CPC/2015)" 2. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1305565, 07138111920208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei) Há, também, risco de dano à Agravante diante da possibilidade de pagamento e levantamento, pelo credor, do valor pago. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, apenas quanto ao valor controvertido pertinente aos juros de mora que incidem antes da sentença e o excesso dos honorários da fase de execução (sua parcela calculada sobre a multa por descumprimento voluntário). Quando ao restante do débito (valor incontroverso), não há efeito suspensivo, podendo ser exigido seu pagamento. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intimem-se os Agravados para apresentarem contrarrazões, no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 10 de setembro de 2021 14:48:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora